Tribunal: TJSP
Processo: 1014544-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual fundada em sentença coletiva – Sentença recorrida julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de título executivo judicial, sem responsabilizar o exequente pelo pagamento de honorários de sucumbência – Irresignação, dos advogados do executado, improcedente. Peculiaridades do caso não

Ementa:
Apelação – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual fundada em sentença coletiva – Sentença recorrida julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de título executivo judicial, sem responsabilizar o exequente pelo pagamento de honorários de sucumbência – Irresignação, dos advogados do executado, improcedente. Peculiaridades do caso não justificando que se responsabilize o exequente por verbas da sucumbência – Consideração de que, embora tenha o exequente assumido o risco de a sentença provisória em que se fundava a execução não ser confirmada na esfera recursal, o implemento desse risco não decorreu, propriamente, da atividade estatal de dizer o direito (jurisdição), mas da homologação de transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva – Conclusão, pelo prisma do princípio da causalidade, de que o exequente não deu causa, direta ou indiretamente, ao resultado obtido pela respectiva execução individual, nem lhe seria dado razoavelmente prever que a entidade legitimada extraordinariamente para propugnar pelo reconhecimento do direito da massa consumidora em juízo celebraria acordo desfavorável a ele, consumidor – Acertada a sentença ao ter não responsabilizado o exequente por honorários de sucumbência.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014544-40.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
STURZENEGGER E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, é
apelado JOSÉ PEIXOTO ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-40.2018.8.26.0100 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1014544-40.2018.8.26.0100 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 34a Vara Cível Central
Apelante:
STURZENEGGER
E
CAVALCANTE
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Apelado: JOSÉ PEIXOTO ROCHA
Interessado: ITAÚ UNIBANCO S/A
MM. Juíza de primeiro grau: Adriana Sachsida Garcia
Voto no 36.427
Apelação
Diferença de rendimentos em caderneta de
poupança
Execução individual fundada em sentença
coletiva
Sentença recorrida julgando extinto o processo,
sem resolução do mérito, por ausência de título executivo
judicial, sem responsabilizar o exequente pelo pagamento
de honorários de sucumbência
Irresignação, dos
advogados do executado, improcedente. Peculiaridades do
caso não justificando que se responsabilize o exequente por
verbas da sucumbência
Consideração de que, embora
tenha o exequente assumido o risco de a sentença
provisória em que se fundava a execução não ser
confirmada na esfera recursal, o implemento desse risco
não decorreu, propriamente, da atividade estatal de dizer o
direito (jurisdição), mas da homologação de transação
celebrada pelos legitimados para a ação coletiva

Conclusão, pelo prisma do princípio da causalidade, de que
o exequente não deu causa, direta ou indiretamente, ao
resultado obtido pela respectiva execução individual, nem
lhe seria dado razoavelmente prever que a entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-40.2018.8.26.0100 -Voto no
3
legitimada
extraordinariamente
para
propugnar
pelo
reconhecimento do direito da massa consumidora em juízo
celebraria acordo desfavorável a ele, consumidor

Acertada a sentença ao ter não responsabilizado o
exequente por honorários de sucumbência.
Negaram provimento à apelação.
1.
Apelação
interposta
contra
sentença
proferida em processo de execução individual proposta por JOSÉ
PEIXOTO ROCHA em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, fundada a
execução em sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo IDEC
Instituto de Defesa do Consumidor em face do banco. A sentença
coletiva condenara a instituição financeira ao pagamento de diferença
de rendimentos em caderneta de poupança
A r. sentença julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, nos termos dos arts. 520, II, e 485, VI, ambos do
CPC. Segundo a sentenciante, uma vez que o acordo coletivo firmado
pelo IDEC prevê expressamente a extinção das ações que iniciaram
cumprimento provisório da sentença coletiva após 31.12.16 e tendo o
exequente ajuizado execução individual somente em 23.2.18, é ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-40.2018.8.26.0100 -Voto no
4
carecedor de título executivo judicial. Apesar disso, o exequente não foi
responsabilizado pelo pagamento de verbas da sucumbência (fls.
431/434).
Apela o escritório de advocacia do banco
executado, objetivando a reforma parcial da sentença, para que o
apelado seja responsabilizado por honorários de sucumbência. Como
fundamentos da irresignação, sustenta, em substância, que: (a) a
sentença viola os expressos termos do art. 85, §2o, do CPC, cuja
aplicação é geral e obrigatória; (b) “a regra do art. 85 do CPC adota
critérios objetivos não dando espaço a juízos de razoabilidade em sua
aplicação, que possam a excluir ou mitigar o dever do vencido de pagar
os honorários em função da causa que levou à sua derrota”; e (c) os
honorários devem ser fixados e arbitrados tendo por base de cálculo o
valor pleiteado pela exequente na petição inicial, e em valor jamais
inferior a 10% do indigitado pedido (fls. 436/445).
2. Recurso tempestivo (fls. 435 e 436),
preparado (fls. 446/447) e respondido (fls. 580/583).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-40.2018.8.26.0100 -Voto no
5
É o relatório do essencial.
3. Não procede a irresignação.
No caso, a extinção do feito decorreu do
desaparecimento do título que servia de base a esta execução
provisória, mercê de transação celebrada entre o IDEC e o banco
executado, no âmbito do processo da ação coletiva em que tais
personagens figuram como parte.
Conforme esta Egrégia Câmara vem decidindo
em situações idênticas à tratadas nestes autos, também referentes a
execuções individuais fundadas na mesma sentença coletiva, não é caso
de atribuir ao exequente responsabilidade por verbas da sucumbência,
já que, embora tenha ele assumido o risco de a sentença provisória em
que se fundava a execução não ser confirmada na esfera recursal, o
implemento desse risco não decorreu, propriamente, da atividade
estatal de dizer o direito (jurisdição), mas da homologação de transação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-40.2018.8.26.0100 -Voto no
6
celebrada pelos legitimados para a ação coletiva.
E não teria o menor sentido responsabilizar o
apelado por verbas da sucumbência em virtude, não de uma decisão
judicial propriamente dita, mas de um ato de abdicação de direito por
parte de entidade extraordinariamente legitimada a propugnar pelo
reconhecimento dos direitos daquele.
De todo modo, vista ainda a questão pelo
prisma do princípio da causalidade, tem-se que o apelado não deu
causa, direta ou indiretamente, ao resultado obtido pela respectiva
execução individual, nem lhe seria dado razoavelmente prever a
verificação desse resultado no momento em que compareceu a juízo.
4. Em suma: o apelado, evidentemente,
suportará as despesas processuais já por ele realizadas, mas não terá de
ressarcir as feitas pela parte adversária, nem pagará honorários de
sucumbência ao advogado do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-40.2018.8.26.0100 -Voto no
7
5. Por último, diante dos embargos de
declaração comumente opostos pelo apelante com finalidade de
prequestionamento, assinalo, desde logo, não enxergar na solução
relacionada às verbas da sucumbência infração às normas dos arts. 85,
§§ 1o e 11, 513, § 1o, 520, I e II, do CPC.
Com efeito, a análise e a aplicação de todos os
citados dispositivos legais devem se dar à luz do princípio da
causalidade.
Na
situação
em
exame,
como
acima
remarcado, o apelado não deu causa nem tinha como razoavelmente
prever, ou evitar, o resultado atribuído à respectiva execução
individual.
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO
BELLI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014544-40.2018.8.26.0100 -Voto no
8
Relator